Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PAGAMENTO VIA PIX. SUSPENSÃO DA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em 17/12/23 a autora solicitou viagem para envio de item, por intermédio da plataforma da ré, ocasião em que selecionou a modalidade de pagamento em dinheiro e efetuou o PIX de R$24,67 para a conta bancária do motorista, mas porque este não informou o pagamento, a conta da autora na plataforma da ré foi suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) o direito da autora/recorrente ao restabelecimento do acesso à sua conta na plataforma da ré/recorrida; e (ii) a responsabilidade da ré pelos danos morais reclamados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC), circunstância endossada pelo fato de que a parte está assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica, destinado ao atendimento de hipossuficientes. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. No tocante à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do acesso da autora à sua conta, a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
6. A relação jurídica é de consumo, visto que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Com efeito, a empresa que presta serviços por intermédio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, se enquadra no conceito de fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é consumidor do serviço (no mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nesse contexto, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Outrossim, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34).
8. No caso, a autora comprovou o pagamento do serviço de transporte, realizado mediante PIX para a conta do motorista parceiro (ID 66989237 e ID 66989245).
9. A ré, por outro lado, não comprovou o motivo da suspensão da conta da autora na plataforma, evidenciando falha no serviço prestado. No entanto, a situação vivenciada não extrapolou o âmbito obrigacional, e tampouco vulnerou atributos pessoais da autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Com efeito, não se trata de dano moral in re ipsa e, segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora, a merecer reparação, sobretudo em face da diversidade de aplicativos de transporte disponíveis no mercado de consumo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 19/5/2023.